Tribunal: TJMT
Processo: 1030674-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030674-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZULEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.632.741-61 (APELANTE), JULIANO VALERIO DE MATOS MARIANO - CPF: 333.765.488-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL – PEDIDO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte que, ciente da preliminar de ilegitimidade ativa, pleiteia o julgamento antecipado do mérito, assume o risco do acolhimento da tese defensiva, por carência probatória.

2. P
or não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, deve à parte arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiada com a consideração do fato afirmado como de seu interesse
.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZULEIDE PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1030674-37.2020.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 100639967).

A Apelante sustenta que conviveu em união estável com Orcione de Souza Cabral e, como consequência, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação indenizatória. Argumenta o direito à indenização, ante a negativa indevida para atendimento médico em favor de Orcione de Souza Cabral. A pretensão recursal se volta para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 100639971).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 101101476).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que conviveu em união estável com Orcione de Souza Cabral e, como consequência, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação indenizatória. Argumenta o direito à indenização, ante a negativa indevida para atendimento médico em favor de Orcione de Souza Cabral.

De início observo que a Apelante pleiteia a nulidade da sentença, reconhecendo sua legitimidade ativa, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para julgamento do mérito.

Entretanto, o art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê que no julgamento do Recurso de Apelação s
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando

reformar sentença fundada no art. 485.

Esclarecido esse aspecto, entendo que o caso é de não provimento do recurso.

O Código Civil, ao tratar da união estável, assim dispõe:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

No caso dos autos, consta da certidão de óbito de Orcione da Silva Cabral que o mesmo era solteiro (Id. 100638838).

A par disso, se observa da declaração prestada pela Apelante, junto a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças-MT, informação de que seria ‘esposa do Sr. Orcione de Souza Cabral’ (Id. 100638839). Essa informação não corresponde com a verdade, considerando a ausência de matrimônio entre a Apelante e Orcione de Souza Cabral.

Por sua vez, constato que mesmo ciente da preliminar de ilegitimidade ativa arguida por ocasião da contestação, a Apelante informou a desnecessidade na produção probatória e pleiteou o julgamento antecipado do mérito (Id. 100639962).

Nesse cenário, a Apelante
não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a união estável, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
[1]
, seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com a doutrina alemã cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve a Apelante arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiada com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022